Tribunal: TJSP
Processo: 1106724-65.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-30
Data de publicação: 2025-03-30

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso do autor. Banimento/Desativação de conta de usuário de aplicativo de mensagens "WhatsApp" sem aviso prévio e sem oportunidade de defesa e contraditório. Ré que, em sede judicial, não comprova o motivo da suspensão. Insistência do autor quanto ao cabimento de danos morais

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência em parte. Recurso do autor. Banimento/Desativação de conta de usuário de aplicativo de mensagens "WhatsApp" sem aviso prévio e sem oportunidade de defesa e contraditório. Ré que, em sede judicial, não comprova o motivo da suspensão. Insistência do autor quanto ao cabimento de danos morais indenizáveis. Danos morais caracterizados. Valor da indenização fixado em R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade e está de acordo com o parâmetro adotado por esta Colenda 27a Câmara em casos semelhantes. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.